Tribunal: TJES
Processo: 0000296-77.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000296-77.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO AURELIO DE CARVALHO e outros (2)

APELADO: L M Q V INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (8)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CITAÇÃO POR VIA POSTAL sob A ÉGIDE DO CPC/1973. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. REVELIA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA EM SUA INTEGRALIDADE COM EFEITOS EXTENSIVOS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1.
Três recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário e indenização, na qual a empresa autora alegou que o réu Cristiano Aurélio de Carvalho, utilizando documento falso do sócio-gerente, obteve fraudulentamente duas procurações públicas perante cartório cujo titular era o tabelião Pedro Ari Leal Afonso, alienando posteriormente seis lotes da demandante a terceiros.

2.
A autora (LMQV) requer a reforma do julgado para anular as escrituras e registros subsequentes com o retorno dos lotes ao seu patrimônio, defendendo que a nulidade absoluta da procuração contamina os negócios subsequentes, além de pedir indenização por danos morais; o réu Pedro Ari suscita preliminar de nulidade de sua citação postal por ter sido recebida por terceiro; e o réu Cristiano argui a nulidade de sua citação alegando que a assinatura no recibo foi falsificada, pleiteando ainda a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. Questão em Discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se a citação postal de pessoa física, realizada na vigência do CPC/1973 e recebida por terceira pessoa estranha à lide, configura nulidade absoluta; (ii) saber se a alegação de falsificação de assinatura em aviso de recebimento de citação exige dilação probatória com perícia grafotécnica sob pena de cerceamento de defesa; e (iii) determinar a extensão dos efeitos da nulidade citatória em sede de litisconsórcio passivo necessário.

III. Razões de Decidir

4.
Sob a égide do CPC/1973, aplicável ao ato citatório do réu Pedro Ari realizado em maio de 2015, a validade da citação de pessoa física por via postal exigia a entrega direta da correspondência registrada ao destinatário, com a coleta de sua própria assinatura no recibo, nos termos do artigo 223, parágrafo único, do id. diploma legal e de pacífica jurisprudência do STJ. O recebimento e assinatura do AR por terceira pessoa gera nulidade absoluta do ato por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, caracterizando error in procedendo o decreto de revelia.

5.
A alegação do réu Cristiano de que sua assinatura no AR foi falsificada constitui matéria técnica que demanda a realização de perícia grafotécnica, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado calcado em revelia sem a devida instrução probatória na instância originária.

6.
A pretensão de declaração de nulidade de uma cadeia de atos notariais e registrais interligados evidencia a existência de litisconsórcio passivo necessário (artigo 114 do CPC) entre a vendedora, o suposto procurador, os tabeliães e os terceiros adquirentes. A teor do artigo 115, inciso I, do CPC e de precedentes do STJ, a sentença proferida sem a regular citação de um litisconsorte necessário é nula de pleno direito (vício transrescisório), o que contamina a integridade de todo o procedimento e impõe a cassação integral da sentença com efeitos estendidos a todas as partes, restando prejudicada a análise do mérito recursal da autora.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Recursos conhecidos, deferida a assistência judiciária gratuita ao réu Cristiano. Apelação de Pedro Ari Leal Afonso provida; apelação de Cristiano Aurélio de Carvalho parcialmente provida; sentença de mérito anulada com efeitos extensivos a todas as partes, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regularização das citações e reabertura da instrução processual; apelação de LMQV Investimentos Imobiliários Ltda ME julgada prejudicada.

8.
Tese de julgamento: “A citação postal de pessoa física sob a égide do CPC/1973 exige a entrega direta e a assinatura do próprio destinatário, sob pena de nulidade absoluta por error in procedendo, cuja invalidação, em sede de litisconsórcio passivo necessário, acarreta a anulação integral da sentença com efeitos extensivos a todos os corréus”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 223, parágrafo único; CPC/2015, arts. 114 and 115, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 712.609/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 15.03.2007; STJ, REsp 1.811.718/SP, Terceira Turma, j. 02.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Pedro Ari Leal Afonso, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Cristiano Aurélio de Carvalho e julgar prejudicada o recurso de LMQV Investimentos Imobiliários Ltda ME, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de três recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LMQV INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
,
PEDRO ARI LEAL AFONSO
e
CRISTIANO AURÉLIO DE CARVALHO
em face da r. sentença de id.
17489570
, integrada pela decisão de id. 1749093 , proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário e indenização,
interposta pela empresa recorrente em face dos outros dois apelantes e de

MARCELO AGUIAR PEIXOTO, KLYNGER MACHADO DE OLIVEIRA, LILIAN DE SOUZA BLUNCK AGUIAR, MONICA FERNANDES BRAGANÇA MACHADO, ROSANE FIGUEIREDO VARGAS E EDUARDO VIEIRA DE MOURA,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a) decretar a revelia de PEDRO ARI AFONSO e CRISTIANO AURELIO DE CARVALHO;

b) declarar a nulidade das procurações públicas dos respectivos selos digitais Nº 023549.XYZ1403.04281 e Nº 023549.XYX1403.05532.

c) condenar, solidariamente, PEDRO ARI AFONSO, e CRISTIANO AURELIO DE CARVALHO pelos danos materiais sofridos pela autora, na perda dos referidos lotes: 1) UM LOTE DE TERRENO URBANO de n° 08 (oito), da quadra 07 (sete) situado A Rua Cerejeira, do Loteamento Vitória medindo 10,00 metros de frente e fundos por 19,50 pela lateral esquerda e direita, perfazendo-se o total de 195,00m2 (cento e noventa e cinco metros quadrados), confrontando-se pelos seus diversos lados com: pela frente com a Rua Caieira, pelo fundo com lote 07, pela lateral direita com à Rua Lido Star Gazer, pela lateral esquerda com o Lote 06; com a inscrição municipal sob o n°01022840120001, estando devidamente Registrado na matrícula n° 10210, livro 2, ficha 01 do Cartório do 1° Ofício das Serventias de Registro Geral de Imóveis e Anexos deste Município e Comarca: 2) UM LOTE DE TERRENO URBANO de n° 06 (seis), da quadra 07 (sete), situado a Rua Cerejeira, do Loteamento Vitória medindo 10,00 metros de frente e fundos por 19,50 pela lateral esquerda e direita, perfazendo o total de 195,00m2 (cento e noventa e cinco metros quadrados), confrontando-se pelos seus diversos lados com: pela frente com a Rua Cerejeira, pelo fundo com lote 05, pela lateral direita com o lote 08, pela lateral esquerda com o lote 04; com a inscrição municipal sob o n°01022840110001, estando devidamente Registrado na matrícula n° 10208, livro 2, ficha 01 do Cartório do 1° Ofício das Serventia de Registro Geral de Imóveis e Anexos deste Município e Comarca; 3) UM LOTE DE TERRENO URBANO de n° 02 (dois), da quadra 07 (sete), situado à Rua Cerejeira, do Loteamento Vitória, medindo 10,00 metros de frente e fundos por 19,50 pela lateral esquerda e direita, perfazendo o total de 195,00m2 (cento e noventa e cinco metros quadrados), confrontando-se pelos seus diversos lados com: pela frente com a Rua Cerejeira, pelo fundo com lote 01, pela lateral direita com o lote n° 04, pela lateral esquerda com a Rua Projetada: com a inscrição municipal sob o n° 01.02.284.0090.001, estando devidamente Registrado na matrícula n° 10204, livro 2, ficha 01 do Cartório do 1º Oficio das Serventias de Registro Geral de Imóveis e Anexos deste Município e Comarca; 4) UM LOTE DE TERRENO URBANO de n° 05 (cinco), da quadra 07 (sete), situado a Rua Orquídea, do Loteamento Vitória medindo 10,00 metros de frente e fundos por 19,50 pela lateral esquerda e direita, perfazendo o total de 195,00m2 (cento e noventa e cinco metros quadrados), confrontando-se pelos seus diversos lados com: pela frente com a Rua Orquidea, pelo fundo com lote 06, pela lateral direita com o lote 03, pela lateral esquerda com o Lote 07; com a inscrição municipal sob o n° 01022840020001 estando devidamente Registrado na matricula n° 10207, livro 2, ficha 01 do Cartório do 1º Oficio das Serventias de Registro Geral de Imóveis e Anexos deste Município e Comarca; 5) UM LOTE DE TERRENO URBANO de n° 07 (sete), da quadra 07 (sete), situado a Rua Orquídea, do Loteamento Vitoria medindo 10,00 metros de frente e fundos por 19,50 pela lateral esquerda e direita, perfazendo o total de 195,00m2 (cento e noventa e cinco metros quadrados), confrontando-se pelos seus diversos lados com: pela frente com a Rua Orquídea, pelo fundo com lote 08, pela lateral direita com o lote 05, pela lateral esquerda com a Rua Lírio Star Gazer; com a inscrição municipal sob o n° 01022840010001 estando devidamente Registrado na matricula n° 10239, livro 2, ficha 01 do Cartório do 1° Oficio das Serventias de Registro Geral de Imóveis e Anexos deste Município e Comarca; 6) UM LOTE DE TERRENO URBANO 41 e n° 04 (quatro), da quadra 07 (sete), situado a Rua Cerejeira, do Loteamento Vitoria, medindo 10,00 metros de frente e fundos por 19,50 pela lateral esquerda e direita, perfazendo o total de 195,00m2 (cento e noventa e cinco metros quadrados), confrontando-se pelos seus diversos lados com: pela frente com a Rua Cerejeira, pelo fundo com lote 03, pela lateral direita com o lote 06, pela lateral esquerda com o Lote 02; com a inscrição municipal sob o n° 01022840100001 estando devidamente Registrado na matrícula n° 10206, livro 2, ficha 01 do Cartório do 1º Oficio das Serventias de Registro Geral de Imóveis e Anexos deste Município e Comarca. Os valores serão apurados em liquidação de sentença.

Nas razões recursais, a autora
LMQV INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
(id.
17490934
), aduz, em síntese, que a nulidade absoluta da procuração por ausência completa de manifestação de vontade contamina todos os negócios subsequentes, revelando-se inoponível a boa-fé de terceiros adquirentes na venda
a non domino
. Com base nesses argumentos, requer a reforma do julgado para anular as escrituras e registros, com o retorno dos lotes ao seu patrimônio, além da condenação em danos morais e imputação de responsabilidade à tabeliã de Barra de São Francisco.

Por sua vez, o requerido
PEDRO ARI LEAL AFONSO
interpôs recurso de apelação (id.
17490948
), ratificado e aditado no id.
19733806
, arguindo, preliminarmente, a nulidade de sua citação processual, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) juntado às fls. 292 foi assinado por pessoa terceira e estranha à lide. No mérito, aponta sua ilegitimidade passiva, ausência de dolo ou culpa, aduzindo ter sido também vítima do estelionato e que foi o primeiro a provocar o cancelamento judicial das procurações viciadas.

Por fim, o requerido
CRISTIANO AURÉLIO DE CARVALHO
apresentou apelação (id. 17490952), pleiteando a concessão de assistência judiciária gratuita. Em sede preliminar, argui a nulidade de sua citação por divergência de endereço e vício de recebimento, afirmando não reconhecer como sua a assinatura constante no AR de fls. 292. No mérito, defende a legitimidade dos atos praticados e invoca as conclusões do Inquérito Policial nº
0001252-49.2022.8.08.0008
, que sugeriu o arquivamento por falta de provas de autoria contra a sua pessoa.

Contrarrazões apresentadas apenas por Klynger Machado de Oliveira e Mônica Fernandes Bragança Machado no id.
17490975
, tendo os demais permanecidos silentes, conforme certidões de id’s.
19733799
e
19733810
,
19733811

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000296-77.2015.8.08.0008

APELANTES: LMQV INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, PEDRO ARI LEAL AFONSO E CRISTIANO AURÉLIO DE CARVALHO

APELADOS: OS MESMOS, MARCELO AGUIAR PEIXOTO, KLYNGER MACHADO DE OLIVEIRA, LILIAN DE SOUZA BLUNCK AGUIAR, MONICA FERNANDES BRAGANÇA MACHADO, ROSANE FIGUEIREDO VARGAS E EDUARDO VIEIRA DE MOURA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de três recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LMQV INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
,
PEDRO ARI LEAL AFONSO
e
CRISTIANO AURÉLIO DE CARVALHO
em face da r. sentença de id. 17489570, integrada pela decisão de id. 1749093, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário e indenização,
interposta pela empresa recorrente em face dos outros dois apelantes e de

MARCELO AGUIAR PEIXOTO, KLYNGER MACHADO DE OLIVEIRA, LILIAN DE SOUZA BLUNCK AGUIAR, MÔNICA FERNANDES BRAGANÇA MACHADO, ROSANE FIGUEIREDO VARGAS E EDUARDO VIEIRA DE MOURA.

Em breve resumo dos fatos, a empresa autora afirma que o requerido Cristiano Aurélio de Carvalho, utilizando-se de documento de identidade falso em nome do sócio-gerente da empresa, obteve fraudulentamente duas procurações públicas perante o Cartório de Registro Civil e Notas de São Mateus/ES, cujo titular era o tabelião Pedro Ari Leal Afonso. De posse de tais instrumentos viciados, Cristiano teria alienado seis lotes urbanos de propriedade da demandante a terceiros adquirentes, mediante escrituras lavradas no Cartório de Barra de São Francisco/ES. Pugnou pela declaração de nulidade de todos os atos notariais e registrais, com a restituição dos imóveis e condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral. Em sua fundamentação, decretou a revelia de Pedro Ari Leal Afonso e de Cristiano Aurélio de Carvalho. No mérito, declarou a nulidade das procurações públicas em razão da fraude originária, mas, aplicando a Teoria da Aparência, salvaguardou as escrituras de compra e venda subsequentes em favor dos terceiros adquirentes, reputados de boa-fé. Via de consequência, condenou Pedro Ari e Cristiano, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao valor dos lotes perdidos

Irresignada, a autora
LMQV Investimentos Imobiliários Ltda ME
interpôs recurso de apelação (id. 17490934), aduzindo, em síntese, que a nulidade absoluta da procuração por ausência completa de manifestação de vontade contamina todos os negócios subsequentes, revelando-se inoponível a boa-fé de terceiros adquirentes na venda
a non domino
. Requer a reforma do julgado para anular as escrituras e registros, com o retorno dos lotes ao seu patrimônio, além da condenação em danos morais e imputação de responsabilidade à tabeliã de Barra de São Francisco.

Por sua vez, o requerido
PEDRO ARI LEAL AFONSO
interpôs recurso de apelação (id. 17490948), ratificado e aditado no id. 19733806, arguindo, preliminarmente, a nulidade de sua citação processual, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) juntado às fls. 292 foi assinado por pessoa terceira e estranha à lide. No mérito, aponta sua ilegitimidade passiva, ausência de dolo ou culpa, aduzindo ter sido também vítima do estelionato e que foi o primeiro a provocar o cancelamento judicial das procurações viciadas.

Por fim, o requerido
CRISTIANO AURÉLIO DE CARVALHO
apresentou apelação (id. 17490952), pleiteando a concessão de assistência judiciária gratuita. Em sede preliminar, argui a nulidade de sua citação por divergência de endereço e vício de recebimento, afirmando não reconhecer como sua a assinatura constante no AR de fls. 292. No mérito, defende a legitimidade dos atos praticados e invoca as conclusões do Inquérito Policial nº 0001252-49.2022.8.08.0008, que sugeriu o arquivamento por falta de provas de autoria contra a sua pessoa.

Pois bem.

De saída, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos interpostos pela autora LMQV e pelo réu Pedro Ari. Quanto ao apelo do requerido Cristiano Aurélio de Carvalho, diante dos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência financeira colacionados aos autos (id. 45835076 e seguintes), defiro-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita, isentando-o do preparo e conhecendo do seu recurso.

Dito isso, em razão da prejudicialidade recursal, cumpre examinar preambularmente as insurgências de natureza processual veiculadas pelos réus/apelantes, que apontam vícios no ato de citação inicial.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ARGUIDA
NA APELAÇÃO DE
PEDRO ARI LEAL AFONSO (
ERROR IN PROCEDENDO
)

Sustenta o apelante Pedro Ari Leal Afonso a nulidade de sua citação realizada por via postal. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a carta de citação direcionada ao recorrente (pessoa física) foi expedida e entregue em maio de 2015, marco temporal regido pelas disposições do Código de Processo Civil de 1973, haja vista o período de vacância do diploma processual de 2015.

Sob a égide do CPC/1973, a citação de pessoa física por via postal exigia a entrega direta da correspondência registrada ao destinatário, incumbindo ao carteiro colher a assinatura do próprio citando no recibo, conforme a redação expressa do artigo 223, parágrafo único, daquele diploma legal. Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL . EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. ART. 223, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. ENTREGA PESSOAL AO DESTINATÁRIO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O CITANDO TOMOU CONHECIMENTO DA DEMANDA CONTRA ELE AJUIZADA NA HIPÓTESE EM QUE A CITAÇÃO FOI REALIZADA NA PESSOA DE SUA FILHA .IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta apenas se faça chegar no endereço do citando. Caberá ao autor o ônus de provar que o citando teve conhecimento da demanda contra ele ajuizada, sendo inadmissível a presunção nesse sentido pelo fato de a correspondência ter sido recebida por sua filha. 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 712609 SP 2004/0183180-0, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 15/03/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/04/2007 p . 294)

In casu
, o Aviso de Recebimento juntado à fl. 292 (página 53 do pdf 05) demonstra que o ato citatório foi recebido e assinado por terceira pessoa totalmente alheia à relação processual, identificada como “Adriana Sampaio Silva”, o que acarreta a nulidade absoluta do ato por manifesta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dessa forma, resta evidenciado o manifesto
error in procedendo
cometido pelo juízo originário ao decretar a revelia e aplicar a presunção de veracidade dos fatos em desfavor de Pedro Ari Leal Afonso.

Acolho, pois, a preliminar para declarar a nulidade da citação de Pedro Ari Leal Afonso e de todos os atos subsequentes que dele dependam.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ARGUIDA
NA APELAÇÃO DE
CRISTIANO AURÉLIO DE CARVALHO

O réu Cristiano Aurélio de Carvalho também apresenta preliminar de nulidade de sua citação postal, asseverando que o endereço constante no respectivo instrumento divergia de sua real residência e, fundamentalmente, afirma de forma categórica que a assinatura aposta no recibo de entrega foi falsificada, não reconhecendo o traço como seu.

Diferentemente do corréu Pedro Ari, cuja assinatura por terceiro restou evidente pela mera leitura do nome constante no AR, a alegação de falsificação de assinatura formulada por Cristiano demanda dilação probatória mediante a realização de perícia grafotécnica.

O julgamento antecipado da lide, calcado em premissa de revelia cuja higidez é contestada pela parte sob a alegação de fraude em ato público, configura cerceamento de defesa. Desta forma, esta instância revisora não pode chancelar a presunção de veracidade decorrente da revelia sem que antes seja periciada a autenticidade do ato que chamou o réu a juízo.

Contudo, por demandar a produção de prova técnica incabível de ser realizada diretamente nesta sede recursal, a insurgência de Cristiano comporta acolhimento parcial, a fim de que a ocorrência ou não da revelia — e a validade de sua citação — seja regularmente apurada pelo juízo de primeiro grau, garantindo-se o contraditório.

Diante do exposto, acolho parcialmente a preliminar suscitada por Cristiano Aurélio de Carvalho, determinando que a alegação de falsificação de assinatura no AR seja objeto de regular dilação probatória na instância originária.

3. DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE — CONFIGURAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Reconhecida a nulidade insanável da citação do réu Pedro Ari Leal Afonso e a necessidade de apuração da citação de Cristiano Aurélio de Carvalho, faz-se imperioso delimitar a extensão dos efeitos desses vícios sobre o processo.

A pretensão veiculada pela autora LMQV Investimentos Imobiliários Ltda ME visa a declaração de nulidade de uma cadeia de atos notariais e registrais interligados, iniciando-se na confecção das procurações públicas em São Mateus/ES e culminando nas escrituras e registros de compra e venda em Barra de São Francisco/ES.

A natureza da relação jurídica de direito material posta em juízo revela a existência de um litisconsórcio passivo necessário (artigo 114 do Código de Processo Civil) entre a empresa vendedora, o suposto procurador (Cristiano), o tabelião responsável pela emissão do ato originário reputado de falso (Pedro Ari), a tabeliã que lavrou as escrituras (Rosane) e os terceiros adquirentes dos lotes.

Nessa senda, o artigo 115, inciso I, do CPC dispõe que a sentença proferida sem a regular citação de um litisconsorte necessário é nula de pleno direito. Sobre o tema, o c. STJ já decidiu que “A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença” e que “Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença” (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Desta forma, o vício na citação de Pedro Ari e a dúvida fundada sobre a citação de Cristiano obstam a formação válida da relação processual, contaminando a integridade de todo o procedimento a partir do momento em que os réus deveriam ter sido regularmente integrados ao feito.

Consequentemente, a declaração de nulidade da citação de Pedro Ari e a reabertura da fase de apuração da citação de Cristiano, irradiam efeitos invalidantes sobre toda a relação processual, impondo a cassação integral da sentença de primeiro grau com efeitos estendidos a todos os integrantes da lide, restando prejudicada a aplicação da Teoria da Causa Madura pleiteada pelos adquirentes.

4. DA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DA IMOBILIÁRIA (LMQV INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME)

Diante do acolhimento das preliminares que culminaram na cassação total da sentença recorrida, resta esvaziado o objeto do recurso interposto pela autora LMQV Investimentos Imobiliários Ltda ME.

Com o retorno dos autos à comarca de origem para a regularização dos atos citatórios, reabertura do prazo de defesa e regular instrução probatória, inclusive para que os réus Pedro Ari e Cristiano possam se defender do pleito indenizatório e produzir as provas requeridas (id. 17490948, fls. 24/25), as matérias de mérito devolvidas pela imobiliária (concernentes à impossibilidade de convalidação das escrituras e ao pedido de danos morais) encontram-se prejudicadas em sua análise atual, devendo ser oportunamente reapreciadas pelo juízo de primeiro grau.

Julgo, portanto, prejudicado o recurso de apelação da autora.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
Pedro Ari Leal Afonso
para acolher a preliminar de nulidade de sua citação postal por
error in procedendo
;

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
Cristiano Aurélio de Carvalho
para determinar que a alegação de falsificação de sua assinatura no recibo postal de citação seja regularmente instruída e apurada em primeiro grau;

ANULO A SENTENÇA DE MÉRITO
de id. 17489570 com efeitos extensivos a todas as partes, diante da configuração de litisconsórcio passivo necessário, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES para a regularização dos atos de citação dos réus e reabertura da instrução processual em sua integralidade;

JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por
LMQV Investimentos Imobiliários Ltda ME
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)